Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707688-68.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: ADONIAS LIMA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO em favor de ADONIAS LIMA NETO, contra ato do Juízo da Vara Criminal do Paranoá-DF, que não reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição dos atos praticados pelo paciente. Discorre o impetrante acerca do cabimento do habeas corpus em casos de extinção da punibilidade, inclusive com a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2o, do CPP, sendo que, embora, in casu, o recurso adequado fosse o Recurso em Sentido Estrito, este demoraria muito para ser apreciado, o que esbararia no pressuposto do perigo da demora. Narra que o Paciente responde processo por suposto crime previsto no art. 121, § § 3o e 4o, C/C art. 13, caput e § 2o, todos do Código Penal (CP), ou seja, homicídio culposo majorado em razão do resultado morte do adolescente Jonathan da Silva Dutra em 12/08/2012, sábado, após atendimento médico prestado no então Hospital Regional do Paranoá – HRPa. Esclarece que a Turma Julgadora de Segunda Instância, em sede de apelação, anulou a sentença e determinou que fosse realizada a proposta de Suspensão Condicional do Processo ao Paciente, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, bem como com base na Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Salienta que, em obediência ao aludido Acórdão, foi marcada para o dia 15/03/2021, às 16 horas, a Audiência para proposta de Suspensão Condicional do Processo. O Paciente, entretanto, diante da proximidade da audiência, por meio de petição, requereu que fosse declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, mas o pedido foi indeferido. Afirma que o paciente interpôs recurso em sentido estrito e impetrou o Habeas Corpus n. 0707466-03.2021.8.07.0000, o qual teve a liminar indeferida, no plantão judicial. Salienta que, prezando a boa-fé e a lealdade processual, protocolou pedido de desistência no referido habeas corpus, “uma vez que, até ser julgado o mérito deste, a supracitada Audiência de Suspensão Condicional do Processo já terá sido concretizada e o Paciente estará sob o cumprimento das restrições impostas pelo Ministério Público”. Assevera que, como fora homologado o pedido de desistência e o writ não teve seu mérito analisado e também não haverá prazo suficiente para que o recurso em sentido estrito interposto seja julgado antes do início do cumprimento da suspensão condicional do processo, por um crime que já se encontra prescrito, o causídico, nesta oportunidade, impetrou novo Habeas Corpus, em expediente normal. Aduz que o MM. Juiz singular teve interpretação errônea quanto ao art. 115 do Código Penal, pois “os dizeres “na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos” significam que, se no momento da sentença o indivíduo possuir mais de 70 (setenta) anos, a ele será aplicada a redução dos prazos prescricionais, E NÃO QUE – como querem o Ministério Público e Juiz de Primeiro Grau – SOMENTE na ocasião da sentença é que se poderá constatar e reconhecer a redução dos prazos prescricionais, pois caso assim o fosse, estaríamos desrespeitando frontalmente o que determinado o art. 61 do Código de Processo Penal (CP)”. Afirma que deve ser aplicada ao caso a interpretação sistemática, uma vez que o ordenamento é um todo unitário, sem incompatibilidade, e a interpretação teleológica, “a qual se aplica, com perfeição, ao art. 115 do Código Penal (CP), haja vista que, com certeza, o objetivo desta norma é contemplar toda fase anterior à sentença em que o indivíduo já possuir 70 (setenta) anos, e não apenas o momento da sentença em si”. Diz que o argumento da decisão monocrática de que “a própria Defesa se manifestou pela aceitação da proposta de sursis apresentada pelo Ministério Público” não deve prosperar, pois o Paciente completou 70 (setenta) anos em janeiro de 2021 e que a aceitação, que sequer foi homologada, não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade por qualquer motivo superveniente, sob pena de violação aso princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto à prescrição, afirma que, de acordo com os arts. 109, inciso IV, 111, inciso I, e 115, todos do Código Penal, o crime se consumou em 12/8/2012, sendo que a prescrição da pretensão punitiva se operou em 12/08/2016, quando se completou o período de 4 anos desde a consumação, antes mesmo que o Ministério Público oferecesse a denúncia. Informa que entre a data do fato, 12/8/2012, e o recebimento da denúncia, em 02/05/2017, transcorreu o período de 4 anos, 8 meses e 16 dias após a consumação. Ressalta que, como “a Sentença fora considerada nula e, até o presente momento, não tivemos nova Sentença Condenatória, a qual seja considerada válida, e, nesse período o Paciente completou 70 (setenta) anos de idade, se amoldando, com perfeição ao que estabelece o art. 115 do Código Pena (CP), devendo, por isso, o prazo prescricional inicialmente previsto para 08 (oito) anos, de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal (CP) deve ser reduzido pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos, o que, acarretará de forma indubitável a prescrição (data do fato, 12/08/2012 e do recebimento da denúncia em 02/05/2017).” Aduz que, caso não sejam acolhidos os argumentos da defesa, seja aplicado o princípio do in dubeo pro reo. Requer a concessão de liminar para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer a suspensão das condições e restrições impostas pela Suspensão Condicional do Processo até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Decido. Na Ação Penal n. 2017.08.002717-8 / 0006380-74.2017.8.07.0001, ADONIAS LIMA NETO, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 121, §§3o e 4o, c/c art. 13, caput e §2o, todos do Código Penal. Após a instrução do feito, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, porém este eg. Tribunal anulou a sentença para que fosse realizada proposta de suspensão condicional do processo, por entender que, em tese, estão preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei n. 9.099/95. Com o retorno dos autos, o Ministério Público ofereceu proposta de sursis, a qual foi aceita pelo acusado, sendo designada audiência de suspensão condicional do processo. A defesa requereu a extinção punibilidade ao argumento de ter havido a prescrição da pretensão punitiva, o que foi indeferido pelo MM. Juiz da Vara Criminal do Paranoá, nos seguintes termos: “De acordo com o artigo 109 do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se, em regra, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. No caso em tela, tendo em vista o delito imputado na denúncia, o prazo prescricional em abstrato encontrase regulado pelo inciso IV do retromencionado dispositivo, isto é, 8 (oito) anos. Por outro lado, nos termos do artigo 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. Eis, portanto, a tese defensiva, a saber: “(...) Ora, seguindo a linha de pensamento acima exposto, como a Sentença (ID – 74614636) fora considerada NULA, e, até o presente momento, não tivemos nova Sentença, a qual seja considerada válida, e, nesse período o ACUSADO completou 70 (setenta) anos de idade, se amoldando, com perfeição ao que estabelece o art. 115 do Código Pena (CP), devendo, por isso, o prazo prescricional inicialmente previsto para 08 (oito) anos, de acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal (CP) deve ser reduzido pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos, o que, acarretará de forma indubitável a prescrição, entre a data do fato, 12/08/2012 e a data do recebimento da denúncia em 02/05/2017)”. Ocorre que, como bem destacado parquet, a redução da prescrição em decorrência da senilidade somente se aplica quando a condição objetiva se verifica no momento da prolação da sentença. Noutras palavras, tendo em vista que a sentença de ID 74614636 foi anulada pelo eg. Tribunal de Justiça, não há sentença proferida ou a ser proferida nos presentes autos, de sorte que permanece vigente o prazo integral da prescrição. Ressalte-se que a própria Defesa se manifestou pela aceitação da proposta de sursis apresentada pelo Ministério Público (ID 75960074). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de declaração da extinção da punibilidade em razão de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Aguarde-se a audiência de suspensão condicional do processo.” Em uma primeira análise, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador